Tribunal: STF
Processo: RE 1288429
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTOS NÃO CONFIGURADORES DO TIPO PENAL, AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM CTPS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 297, §4°, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, III, DO CPP, MANTIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PROVIDA. 
    1. Delito de redução a condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, tipificado no art. 149 do CP, imputado ao réu, sem suporte no relatório de fiscalização, nem tampouco nos depoimentos colhidos nos autos. Mantida a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP. 
    2. O tipo penal inscrito no § 4° do art. 297, cujo caput é a falsificação de documento público, não torna típica a omissão consistente em deixar de registrar contrato de trabalho do empregado em CTPS. 
    3. A omissão consistente em deixar de registrar contrato de trabalho em Carteira de Trabalho e Previdência Social é mera irregularidade administrativa, que enseja a aplicação de multa, mas não se adéqua ao tipo penal previsto no art. 297, § 4°, do Código Penal, porque ausente prova do propósito direto de fraudar a previdência social. Precedentes.
     4. Apelação do Ministério Público Federal não provida.” (pág. 362 do documento eletrônico 2)
     Não foram interpostos embargos de declaração.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e IV; 3°, I e III e 7°, XXII e XXXIII, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que as questões constitucionais não foram devidamente prequestionadas. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “O contexto probatório não aponta para a subjugação humana em razão de endividamento dos trabalhadores, pois o próprio relatório do MTE, embora tenha dito que os salários não eram pagos mensalmente, ponderou que havia adiantamento parciais aos obreiros, o que subtrai o elemento caracterizador do endividamento. E, como disse o magistrado de primeiro grau, ´ainda que tal prática não exclua a presença de infração trabalhista, certamente desnatura elemento de servidão.´ 
    Demais, não há qualquer prova no sentido de que, ao final de contratação, o trabalhador estivesse em situação de débito ou sem nada a receber, a configurar escravidão por dívida. Também não há notícia nos autos de que os trabalhadores fossem impedidos de sair da local de trabalho. A esse respeito, a fundamentação dada na sentença: 
    ´Igualmente ausente a comprovação de qualquer elemento de ameaça ou limitação impositiva de deslocamento, sob qualquer condição então imposta, impedindo que o trabalhador desistisse do emprego e então desertasse seu contrato de trabalho. No ponto, verifica-se que não foram apreendidas armas na fazenda, nem tampouco há relatos dos auditores fiscais sobre a existência de vigilância armada. Pontue-se, ainda, que grande parte dos obreiros havia sido contratada há menos de dois meses, conforme relação de empregados acostada à fl. 180. Embora o curto período de labor não represente impedimento para a configuração do crime em comento, no presente caso, tal fato também contribui para dificultar a prova sobre a existência do alegado endividamento como causa de limitação de deslocamento, que representaria uma roupagem indireta de escravidão. Por fim, destaco que o relatório de fiscalização não foi adornado com as cópias integrais dos cadernos de anotações das compras, sendo que as páginas relacionadas à fl. 33 são insuficientes para demonstrar a configuração do crime, neste ponto específico. Desse modo, inexistente a comprovação de subjugação humana em razão do endividamento dos trabalhadores na relação de trabalho objeto desta ação penal.´
     Os elementos dos autos também não apontam para a subjugação humana em razão de isolamento geográfico, sobretudo pela ausência do elemento volitivo da imputação do delito do art. 149 do CP. A distância de 72 km entre o local de trabalho e a Vila Central, apenas retrata a realidade das propriedades agrícolas da região amazônica, caracterizadas por grandes extensões de terra e estradas rudimentares, condições estas que extrapolam a vontade de agir, pois inerente ao meio físico em que se encontra o trabalhador. Nessas condições, a conduta do réu está isenta do elemento doloso de querer isolar geograficamente o obreiro ou restringir sua locomoção. 
    Tão evidente a ausência do elemento subjetivo do tipo penal que a própria testemunha de acusação Marcos Jhones Ferreira do Carmo, declarou, em juízo, que o réu, todos os meses, visitava a fazenda e se colocava à disposição para transportar aqueles que desejavam ir embora. Confira-se:
     ´Que trabalhou no local três meses; que ficava a 30/40 km do povoado mais próximo; que não havia transporte para leva-los ou trazê-los todos os dias caso quisessem sair; que o transporte chegava só quando o dono da fazenda chegava lá de moto; que o patrão aparecia no local uma vez por mês; que o patrão chegava perguntando quem queria dinheiro para ir para rua; que em nenhuma vez foi proibido de ir embora; (...) que alguns voltaram antes dos 3 meses, acertaram com o e patrão e receberam seus salários; que se falasse que queria ir embora, Emoel acertava o que tinham que ganhar e poderia ir embora; que Emoel levava de volta quem quisesse voltar; 
    Quanto à imputação da jornada de trabalho exaustiva, igualmente, as provas dos autos dizem o contrário. Nesse sentido a testemunha de acusação Marcos Jhones Ferreira do Carmo, que, em juízo, disse que trabalhava das 06h às 11h, fazia intervalo até 13h e encerrava o labor às 15h ou 16h. Ou seja, cumpria no máximo 8h diárias de trabalho. 
    Por fim, os elementos probatórios não apontam para um contexto de condição degradante de trabalho. 
    Compreendo que o fato de os trabalhadores dormirem em rede e fazerem necessidades fisiológicas no mato pode ser dado em razão dos usos e costumes da região e não, necessariamente, em razão da falta de alojamento adequado e de banheiro para os trabalhadores. Isoladamente, não podem caracterizar condição desumana. 
    É certo, pois, que as situações descritas no relatório de fiscalização do MTE, apesar de não configurarem situação ideal para o trabalho rural, também não podem ser consideradas com o trabalho escravo. Nesse contexto, não se vislumbra haver provas suficientes para a condenação pelo crime de redução a condição análoga à de escravo, senão apenas constatação de irregularidades trabalhistas. Os autos apontam que os trabalhadores mantidos pelos réus possuíam alojamento, água, comida suficiente, períodos de descanso interjornada, liberdade quanto à jornada de trabalho, podiam sair quando quisessem, entre outras condições descritas pelos trabalhadores.”
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 948.438 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia) 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 202.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator